Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-27.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. Autores que são filha e genro da parte ré, ora apelante, que os difamou e os caluniou, gerando dano moral indenizável. Prova testemunhal e mídias que comprovaram o alegado. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00. Quantum bem fixado, porquanto condizente com o dano experimentado. Sentença mantida. Recurso desprovido.